Tribunal: TJSP
Processo: 0003816-50.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal.
1 – PRELIMINAR – Conversão de julgamento em diligências para fins de representação da vítima – Descabimento – Alteração de orientação deste julgador para a desnecessidade de tal medida – A retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida – Inépcia da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal.
1 – PRELIMINAR – Conversão de julgamento em diligências para fins de representação da vítima – Descabimento – Alteração de orientação deste julgador para a desnecessidade de tal medida – A retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida – Inépcia da denúncia – Inocorrência - A exordial preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narrando os fatos criminosos e suas circunstâncias, possibilitando ao acusado o exercício da ampla defesa – Ausência de prejuízo – Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal - Alegação de cerceamento de defesa pela não apreciação de tese defensiva – Inocorrência – O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas – Também descabida a alegação de prova ilícita em razão de ausência de autorização para quebra de sigilo bancário, eis que devidamente autorizado pelo magistrado de primeiro grau – PRELIMINARES REJEITADAS.
2 – MÉRITO – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima– Relevância – Precedentes – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Alegação de atipicidade por se tratar de mero ilícito civil – Descabimento – Restou caracterizado o delito de estelionato – Tampouco há que se falar em desclassificação para delito contra a Economia Popular – Houve aferição de vantagem ilícita por meio fraudulento contra vítima determinada – Devolução de valores bloqueados em conta – Necessário que o pedido seja direcionado aos autos que realizou a restrição dos valores – Condenação mantida - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Impossibilidade de se elevar a pena-base em razão de processos em andamento – Inteligência da súmula 444 do STJ – Ademais, esses autos tratam-se de apenas uma vítima, não sendo possível o fato de ter lesado diversas outras ser objeto de elevação da reprimenda, sob risco de bis in idem – Suficiente a fixação do regime intermediário diante das circunstâncias do caso concreto – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.